Tribunal: TJSP
Processo: 2265676-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido do autor relativo à distribuição de carta precatória via malote digital para outro Estado – Pretensão de reforma – Possibilidade – Inteligência do art. 18 da Lei 7.347/85 – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265676-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados RONILSON
BEZERRA
RODRIGUES,
EDUARDO
HORLE
BARCELLOS,
CARLOS
AUGUSTO DI LALLO LEITE DO AMARAL, LUÍS ALEXANDRE CARDOSO
DE MAGALHÃES e TOAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265676-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31569 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2265676-13.2019.8.26.0000
AGTES. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGDOS. : RONILSON BEZERRA RODRIGUES e OUTROS
COMARCA: SÃO PAULO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA : LAÍS HELENA BRESSER LANG
VOTO No: 31569
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido do autor relativo à distribuição de carta precatória
via malote digital para outro Estado
Pretensão de
reforma Possibilidade Inteligência do art. 18 da Lei
7.347/85 Recurso provido
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão reproduzida a fl. 13 que, em ação de Ação Civil Pública proposta
pelo Município de São Paulo em face dos agravados, visando à apuração
de ato de improbidade administrativa, indeferiu pedido do agravante para
distribuição de carta precatória, via malote digital, para outro Estado.
O Município sustenta que, diante do ato ordinatório de
fls. 2273/2274 dos autos principais, que havia solicitado que fosse
comprovada a distribuição de carta precatória para Itatiaia/RJ, requereu tal
distribuição via malote digital, por se tratar de ação civil pública que autoriza
a gratuidade processual, quer por força do art. 18 da LF no 7.347/85, quer
pela LE no 11.608/2003. Aduz que a r. decisão afastou a isenção de custas
do Município, o que equivale à rejeição do pedido de gratuidade, sendo
cabível, portanto, o presente recurso. Alega que não se trata de distribuição
de carta precatória dentro do Estado de São Paulo, hipótese em que seria
aplicado o Comunicado CG 2290/16 citado pela MMa Juíza, sendo certo que
se aplica ao caso o Comunicado CG no 1951/2017. Argumenta que, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265676-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31569 - B
3
acordo com o art. 18 da LF no 7.347/1985, apenas nas hipóteses de
comprovada má-fé é que a parte autora arcará com o ônus decorrente da
sucumbência, e acrescenta que o art. 6o da LE no 11.608/2003 isenta o
Município do pagamento da taxa judiciária. Transcreve julgados do E. STJ e
desta Relatoria em abono a sua tese. Requer a concessão do efeito ativo
para que seja determinada a imediata distribuição da carta precatória para
notificação do correquerido Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral, por
meio de malote digital e, ao final, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e processado com o deferimento do
efeito ativo (fl. 35).
Intimados, os agravados Ronilson Bezerra Rodrigues e
Eduardo Horle Barcellos não apresentaram contraminuta, sendo certo que
os AR's dos Correios referentes às cartas intimatórias expedidas aos
agravados Carlos Augusto Di Lallo Leite do Amaral e Luís Alexandre
Cardoso de Magalhães retornaram negativos (certidão de fl. 52).
FUNDAMENTOS
De início, anoto que deixo de determinar que seja dada
vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, tendo em vista que não
haverá prejuízo às partes. Além disso, mediante consulta ao andamento do
processo principal, por meio do SAJ-Sistema de Automação da Justiça,
verifica-se que em 18/12/2019 foi determinada a distribuição da carta
precatória em questão (fls. 3362/3363), logo após a concessão do efeito
ativo ao recurso, conforme decisão de fls. 35.
O recurso colhe provimento.
O Município sustenta que, diante do ato ordinatório que
solicitou a comprovação da distribuição de carta precatória à Comarca de
Itatiaia/RJ, para notificação do correquerido Carlos Augusto Di Lallo Leite do
Amaral, requereu que tal distribuição ocorresse via malote digital,
sobrevindo a r. decisão agravada, da qual constou na parte que interessa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265676-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31569 - B
4
“Quanto ao pedido de distribuição da carta Precatória para
citação de Carlos di Lallo, indefiro o pedido para que a própria Serventia
distribua a carta, pois nos termos do CG 2290/16, "a distribuição da carta
precatória digital será feita por meio de peticionamento eletrônico
obrigatório, nos termos da Resolução 551/2011, tanto nos processos com
justiça paga quanto nos processos com justiça gratuita, inclusive quando a
Fazenda Pública Municipal ou Estadual for parte. Excetua-se do
peticionamento eletrônico, as precatórias do Juizado Especial quando a
parte não for assistida por advogado, bem como quando houver a atuação
da Defensoria Pública e aquelas expedidas por interesse do Ministério
Público.".”
Na hipótese, há de prevalecer a regra de isenção de
custas prevista no art. 18 da Lei Federal no 7.347/85, que disciplina a ação
civil pública, o qual dispõe que:
“Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em
honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO
DA CATEGORIA. CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS.
ISENÇÃO.
SALVO
COMPROVADA
MÁ-FÉ.
1.
"O
ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos
individuais homogêneos não relacionados a consumidores é
pertinente, tendo o sindicato legitimidade para propor a
referida
ação
em
defesa
de
interesses
individuais
homogêneos da categoria que representa. Em tais casos,
uma vez processada a ação civil pública, aplica-se, in totum,
o teor do art. 18 da lei n. 7.347/1985", afastando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265676-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31569 - B
5
adiantamento
de
quaisquer
custas,
despesas
e
a
condenação em honorários de advogado, salvo comprovada
má-fé. Precedente: AgRg no REsp 1.423.654/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
18/2/2014. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos
EDcl no REsp 1322166/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/10/2014, DJe 15/10/2014).
Na mesma direção, julgado desta E. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil coletiva - Tutela de
interesses
individuais
homogêneo
-
Sindicato
dos
Funcionários Públicos de Diadema SINDEMA - Isenção para
o
recolhimento
de
custas
e
despesas
processuais
Indeferimento Pretensão de reforma Possibilidade Aplica-se,
ao caso, a isenção legal prevista no art. 18 da Lei no 7.347/85
Precedente Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2050925-39.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Público
Rel. Des. Rubens Rihl
julgado em
12/06/2018 v.u.)
Impende observar que a interpretação da norma indica
que a isenção deve ser reconhecida em favor de quaisquer legitimados e
considerando-se a presunção da ausência de má-fé.
Por conseguinte, o agravante, autor da ação civil
pública, goza da isenção a que se refere o referido dispositivo, o que
abrange o pagamento da despesa em questão, sendo de rigor o provimento
do recurso a fim de que se proceda à imediata distribuição da carta
precatória por meio de malote digital, conforme requerido pela Municipalidade.
É o que basta para o acolhimento da pretensão do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265676-13.2019.8.26.0000 -Voto no 31569 - B
6
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator